Tribunal: TJES
Processo: 5014912-40.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014912-40.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAROLINE CARDOSO ALMEIDA LOBATO
RECORRIDO: PEDRO HENRIQUE BATISTA DE JESUS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5014912-40.2023.8.08.0024

RECTE.:
CAROLINE CARDOSO ALMEIDA LOBATO

RECDO:
PEDRO HENRIQUE BATISTA DE JESUS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: D
ra
.
PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA VERBAL VIA WHATSAPP. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REVELIA SEM EFEITOS. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1 - Tese da parte autora:
A autora alega ser credora do réu no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), decorrente da inadimplência em contrato verbal de compra e venda de um aparelho celular, supostamente firmado via WhatsApp. A requerente postula o pagamento do valor devido, acrescido de indenização por danos morais. Apresentou Recurso Inominado (ID. 12853865), requerendo a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos autorais.
2 - Tese da Requerida:
A requerida, por sua vez, deixou de apresentar contrarrazões ao recurso inominado ora interposto.
3 - Sentença
: A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 12853864) dispôs que: “JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais. Declaro RESOLVIDO O MÉRITO, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil/15.”
4 – Fundamentação:
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita ao recorrente, eis que aparentemente hipossuficiente. De início, salienta-se que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. Contudo, verifica-se que a autora não cumpriu o ônus probatório que lhe incumbe nos termos do art. 373, I, do CPC. Apesar de afirmar a existência de um contrato verbal via WhatsApp (ID. 12853703), não comprovou a efetiva celebração do negócio jurídico, a entrega do aparelho ou mesmo os termos do acordo. Coaduno com o acertado entendimento do magistrado de piso no sentido de que a juntada de meros
prints
de conversas no aplicativo, sem qualquer formalização por ata notarial ou outro meio que lhes confira autenticidade, é insuficiente para demonstrar a ocorrência do contrato e a obrigação de pagamento. Conforme bem apontado pela sentença ora guerreada, a jurisprudência é pacífica no sentido de que provas digitais isoladas, sem validação técnica ou não corroboradas por outros elementos, não têm força probante suficiente para embasar uma condenação. Mensagens de aplicativos como o WhatsApp, isoladamente, sem perícia ou formalização adequada, são facilmente manipuláveis e, por isso, incapazes de sustentar, por si só, alegações que demandam segurança jurídica. Ademais, o dano material não pode ser presumido (arts. 402 e 403 do CC). A autora não demonstrou o efetivo prejuízo, limitando-se a afirmar o débito sem comprovar a tradição do bem ou a existência de obrigação líquida e certa. Quanto aos danos morais, igualmente não há demonstração de qualquer ofensa à honra, à imagem ou à dignidade da parte autora que justifique a reparação pleiteada. Diante disso, não há elementos que autorizem o acolhimento dos pedidos. A sentença que julgou improcedente a ação está em perfeita consonância com o ordenamento jurídico e a jurisprudência dominante. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.
5 – Dispositivo
:
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

Suspensa sua exigibilidade ante concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)